Tribunal: TJDFT
Processo: 0711524-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS. FILHO COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. SEM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Diante da ausência de regulamentação sobre a concessão de horário especial na Lei no 4.479/1986 que aprova o Estatuto do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, foi expedida a Portaria no 9, de 28 de março de 2022 aprovando o Regulamento de Concessão de Regime Especial de Trabalho para os bombeiros, que passou a garantir o direito à redução da jornada de trabalho
2. O art. 5o, inciso VI da Lei Distrital no 4.317/2009, que institui a Política Distrital para integração da Pessoa com Deficiência, considera o Autismo como categoria de deficiência.
3. A Ata de Inspeção de Saúde realizada pelo órgão empregador confirmou que o filho do apelante possui diagnóstico de autismo infantil e é portador de doença neuromental grave.
4. Constatada a deficiência do dependente do autor, não restam dúvidas quanto ao direito do apelante em obter o benefício do horário especial, sem a necessidade de compensação e sem redução da remuneração.
5. Ainda que à época do pedido a referida Portaria do Corpo de Bombeiros não tinha sido expedida, o entendimento jurisprudencial e vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.237.867 - Tema 1.097 garante a redução da jornada de trabalho ainda que inexista previsão legal local para tal benefício.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.